Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726572-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO LUIS NEIVA COSTA VALENTE RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. Se a produção de novas provas se revela desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. In causu, as informações acerca das regras para a realização dos lances para a contemplação de carta de consórcio e o modo como esta poderia ocorrer, para o sorteio e para as possibilidades de não contemplação estavam devidamente detalhadas no contrato e em seu regulamento, bem como foram esclarecidas por meio de ligação telefônica e via e-mail ao apelante, de forma que não pode o consumidor alegar vício de consentimento ou ausência de informações para a rescisão contratual. O recorrente, sem indicar objetivamente os dispositivos de lei que entende violado, ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, defende o seu direito de rescindir o contrato de consórcio e de receber, imediatamente, os valores que foram vertidos ao grupo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ora recorrida. Prossegue argumentando que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.119.300, submetido ao rito dos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021 Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao que foi decidido pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS (Tema 312), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 27/8/2010, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. A conclusão da turma julgadora, contudo, foi no sentido de que “(...) não há evidência nos autos de descumprimento contratual ou de propaganda enganosa por parte da apelada. Nesse contexto, caso o autor deseje a rescisão contratual, deverá se sujeitar às penalidades e aos prazos contratuais” (ID 33690907 - Pág. 4) (g.n.). Por esta razão, verifica-se que não há similitude fática entre a tese analisada pelo colegiado e a tese fixada no repetitivo invocado pelo ora recorrente – Tema 312 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029